Tribunal: TJMT
Processo: 1031814-27.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031814-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO

HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DIONISIO JOSE DE JESUS FARIAS - CPF: 654.938.501-68 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 620.337.869-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – MERA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A OCORRÊNCIA DE COBRANÇA VEXATÓRIA OU ABUSIVA, OU AINDA, LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – ATO QUE NÃO GERA DEVER DE INDENIZAR – NOVO PEDIDO FORMULADO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 329 DO CPC – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade da cobrança referente ao contrato n.º 2463199749-201101, lançada pela recorrida, no valor de R$ 33,23 (trinta e três reais e vinte e três centavos).

2.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, considerando que a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir seu conteúdo.

3.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, mormente não comprovada qualquer lesão a direito personalíssimo do consumidor.

4.

Não obstante os argumentos que fundamentam a pretensão indenizatória, conquanto tenha ocorrido a falha na prestação do serviço, consubstanciado pela cobrança indevida de valores, não há falar em dano moral.

5.

Frise-se que não houve
sequer a demonstração de tentativa de solução na via administrativa, não foi juntado qualquer protocolo ou comprovante de reclamação.

6.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no mesmo sentido, de que a cobrança indevida por si só, não têm por consequência a ocorrência de dano moral. (Apelação Cível Nº 70069078913, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 25/05/2016).

7.

Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERO TRANSTORNO. 1. Não configura dano moral in re ipsa a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida.
Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento.
(REsp nº 1550509 / RJ (2012/0033980-4)

8.

Portanto, não há que se falar em cobrança abusiva e ou vexatória, sendo os fatos ocorridos mero aborrecimento da vida civil, a não ensejar reparação por danos morais.

9.

O pedido que visa a restituição em dobro do valor pago não merece acolhimento, uma vez que não tendo sido objeto dos pedidos iniciais, invocar novo pedido em sede recursal viola o princípio da estabilidade da demanda, o que não pode ser processualmente admitido, consoante norma do art. 329 do CPC, sob pena de supressão de instâncias.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/1995: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a Súmula do julgamento servirá de acórdão”.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023